Tribunal: TJSP
Processo: 2113344-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Embargos à Execução Com Pedido de Efeito Suspensivo. Decisão que, dentre outras deliberações, recebeu os respectivos Embargos sem atribuição de efeito suspensivo. Inconformismo. Sentença proferida nos autos originários. Perda do objeto do Agravo de Instrumento. Ademais, prazo para interposição do recurso que era de 15 dias úteis. Artigos 219, "caput", e 1.003, § 5o,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Embargos à Execução Com Pedido de Efeito Suspensivo. Decisão que, dentre outras deliberações, recebeu os respectivos Embargos sem atribuição de efeito suspensivo. Inconformismo. Sentença proferida nos autos originários. Perda do objeto do Agravo de Instrumento. Ademais, prazo para interposição do recurso que era de 15 dias úteis. Artigos 219, "caput", e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Antecipação de feriados. Provimento CSM no 2.558/2020 aplicável apenas para a Comarca da Capital. Processo originário que tramita na Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, não se aplicando aos recursos dele derivados a antecipação de feriados contida em referido Provimento. Prazos processuais que ficaram suspensos de 16.03.2020 a 30.04.2020, conforme se depreende dos Provimentos CSM nos 2.545/2020, 2.547/2020, 2.548/2020 e 2.549/2020. Existência de feriado no dia 1o.05.2020. Provimento CSM no 2.538/2019. R. decisão agravada que foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 10.03.2020. Termo "ad quem" para protocolo deste Agravo de Instrumento que ocorreu em 20.05.2020, mas sendo o protocolo deste recurso realizado em 26.05.2020, ficou caracterizada, de forma irremediável, a sua intempestividade. Recurso prejudicado, com determinação de remessa dos autos ao juízo "a quo".

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2113344-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
agravantes ROMEU ANTONIO COVOLAN e DARCI COVOLAN, é agravado
BANCO VOTORANTIN.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2113344-27.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível - Santa Bárbara D Oeste
Agravantes: Romeu Antônio Covolan e outro
Agravada: Banco Votorantin S.A.
Voto no 18.835
Agravo de Instrumento. Ação de Embargos à Execução Com
Pedido de Efeito Suspensivo. Decisão que, dentre outras
deliberações, recebeu os respectivos Embargos sem atribuição
de efeito suspensivo. Inconformismo. Sentença proferida nos
autos originários. Perda do objeto do Agravo de Instrumento.
Ademais, prazo para interposição do recurso que era de 15 dias
úteis. Artigos 219, “caput”, e 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil. Antecipação de feriados. Provimento CSM no
2.558/2020 aplicável apenas para a Comarca da Capital.
Processo originário que tramita na Comarca de Santa Bárbara
D'Oeste, não se aplicando aos recursos dele derivados a
antecipação de feriados contida em referido Provimento.
Prazos processuais que ficaram suspensos de 16.03.2020 a
30.04.2020, conforme se depreende dos Provimentos CSM nos
2.545/2020, 2.547/2020, 2.548/2020 e 2.549/2020. Existência
de feriado no dia 1o.05.2020. Provimento CSM no 2.538/2019.
R. decisão agravada que foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em 10.03.2020. Termo “ad quem” para
protocolo deste Agravo de Instrumento que ocorreu em
20.05.2020, mas sendo o protocolo deste recurso realizado em
26.05.2020, ficou caracterizada, de forma irremediável, a sua
intempestividade. Recurso prejudicado, com determinação de
remessa dos autos ao juízo “a quo”.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Romeu Antônio Covolan
e outro, contra a agravada, Banco Votorantin, extraído dos autos
de Ação de Embargos à Execução Com Pedido de Efeito
Suspensivo, em face de decisão (fl. 864) que, dentre outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deliberações, recebeu os respectivos Embargos sem atribuição de
efeito suspensivo.
Os agravantes se insurgem. Alegam que o
crédito perseguido está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial
da principal signatária do contrato, Tauá Biodiesel Ltda. (processo
no 3435-42.2017.811.0086), bem como da avalista da operação
Têxtil Canatiba Ltda. (no 1004884-18.2017.8.26.0533), o que
acarreta a suspensão das demandas executivas.
Aduzem que, se a demanda for levada
adiante gerará prejuízos não apenas a si, mas também a credores,
trabalhadores, famílias e ao próprio Estado.
Concluem, portanto, que o valor executado
já se encontra devidamente arrolado no Quadro Geral de Credores
das Recuperandas, cujos pagamentos serão efetuados nos moldes
dos Planos de Recuperação Judicial (já aprovados e
homologados), sujeito aos efeitos de ambos os procedimentos, nos
termos do art.49 da Lei no 11.101/05.
Requerem a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que haja a concessão do efeito
suspensivo requerido, ante ao novo entendimento do STJ, bem
como pela sujeição do crédito aos efeitos das Recuperações
Judiciais das empresas Textil Canatiba e Tauá Biodiesel.
Em atendimento ao despacho de fl. 252, os
agravantes juntaram documento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso preparado (fls. 21/22) e recebido no
efeito devolutivo (fls. 264/272), havendo oposição à realização de
julgamento virtual à fl. 255 e juntada de contraminuta a fls. 280/295.
É o relatório.
No presente caso, malgrado tenha havido o
recebimento deste recurso por intermédio da decisão de fls.
264/272, na data de 17.06.2020, em consulta realizada no banco de
dados oficial desta Egrégia Corte, constata-se que houve sentença
proferida em 15.07.2020 no processo de origem (fls. 1.117/1.125
daqueles autos).
Assim, de rigor o reconhecimento da perda
do objeto deste Agravo de Instrumento.
Veja-se, a respeito, o seguinte julgado desta
E. 23a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Tutela
provisória. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais. Pretensão à
revogação da antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional para
determinar a suspensão de exigibilidade de pagamento de débitos
que foram decorrência de fraude e, portanto, não contraído pela
usuária de cartão de crédito. Superveniência de sentença no curso
deste reexame. Fato que o torna prejudicado. RECURSO NÃO
CONHECIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2244787-38.2019.8.26.0000, E. 23a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Sebastião Flávio, j. 27.02.2020).
Mas ainda que assim não fosse, melhor
analisada a tempestividade deste recurso, observa-se que os
agravantes sustentaram referida tempestividade com a antecipação
dos feriados do Município de São Paulo, dos dias 20 até 25 de maio
de 2020 (1o § de fl. 4).
Com relação ao Provimento CSM no
2.559/2020, tem-se que o feriado do dia 09.07.2020 (Revolução
Constitucionalista) foi antecipado para o dia 25.05.2020 (segunda-
feira), em todas as unidades do Poder Judiciário deste Estado.
Porém, no que diz respeito ao Provimento
CSM no 2.558/2020, os feriados ali tratados foram antecipados
apenas para a Comarca da Capital.
Nesse sentido, como o processo originário
tramita na Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, não se aplica aos
recursos dele derivados a antecipação de feriados do Provimento
CSM no 2.558/2020, porque pertinente apenas à Comarca da
Capital.
Sobre o tema, anota-se o seguinte julgado
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Recursos Apelações Intempestividade
Decisão que rejeitou embargos de declaração disponibilizada no
DJe em 08.11.2018, considerando-se publicada no primeiro dia útil
seguinte (9) No curso do prazo processual houve o feriado do dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
15 de novembro (Proclamação da República) O feriado do dia 20
de novembro (Consciência Negra) é municipal e facultativo

Embora na Capital tenha sido feriado e não tenha havido
expediente forense (CSM Prov. o 2.457/2017), na Comarca de
Fernandópolis não fora feriado, razão pela qual os dias 19 e 20 de
novembro p.p. são considerados dias úteis
Inobservância do
prazo recursal (CPC, art. 1.003, §5o) que enseja a preclusão
temporal
Intempestividade reconhecida
Recursos não
conhecidos”. (Apelação Cível no 1000569-72.2018.8.26.0189, E. 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Maurício
Pessoa, j. 02.09.2019).
De tal sorte, como a r. decisão agravada foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 10.03.2020 (fl.
866 dos autos originários), e considerando que os prazos
processuais ficaram suspensos de 16.03.2020 a 30.04.2020,
conforme se depreende dos Provimentos CSM nos 2.545/2020,
2.547/2020, 2.548/2020 e 2.549/2020, bem como havendo feriado
no dia 1o.05.2020 (Provimento CSM no 2.538/2019), e sendo de 15
dias úteis o prazo para agravar, de acordo com os artigos 219,
“caput”, e 1.003, § 5o, do mesmo Diploma Legal, tem-se que o
termo “ad quem” para protocolo deste Agravo de Instrumento
ocorreu em 20.05.2020.
Todavia, como o protocolo deste recurso foi
realizado apenas em 26.05.2020, resta caracterizada, de forma
irremediável, a sua intempestividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Consignam-se, a respeito, estes julgados
desta Egrégia Corte de Justiça Bandeirante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução
fiscal Município de Itu Insurgência contra decisão que deixou de
receber o recurso de apelação em razão da intempestividade
Sentença proferida disponibilizada no Dje em 19/12/2019 Recurso
de apelação protocolizado em 27/03/2020, fora do prazo, nos
termos dos arts.183, 219 e 1.003, §5o, todos do CPC/2015

Decisão mantida Recurso não provido”. (Agravo de Instrumento
no 2132178-78.2020.8.26.0000, E. 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Raul de Felice, j. 29.06.2020).
“Apelação. Intempestividade. Interposição
fora do prazo estabelecido no artigo 1.003, § 5o do CPC, de acordo
com as regras de contagem de prazo previstas nos artigos 219 e
224 do CPC. Indisponibilidade do sistema e-SAJ ocorrida durante o
decurso do prazo recursal, que não acarreta a sua suspensão.
Exegese do artigo 8o da Resolução no 551/2011 do Órgão Especial
TJSP e artigo 3o do Provimento no 87/2013 da Presidência TJSP.
Verba honorária aumentada. Apelo não conhecido”. (Apelação
Cível no 1020528-95.2019.8.26.0576, E. 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 23.06.2020).
Ante o exposto, por meu voto, ante a perda
de objeto e em virtude da intempestividade do recurso, julga-se
prejudicado o seu conhecimento, com determinação de remessa
dos autos ao juízo “a quo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Hélio Nogueira
Relator